Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005450-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL FERNANDES BOECHAT - CPF: 901.940.981-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA PREVIAMENTE AJUIZADA. ATOS CONCRETOS DE LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a prescrição da pretensão executória, em demanda proposta por servidor público visando à percepção de diferenças decorrentes do cálculo do adicional noturno em desacordo com o título judicial coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando (i) o transcurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença coletiva; e (ii) a existência de execução coletiva com prática de atos aptos a interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firmou compreensão de que o prazo prescricional da execução individual tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, ressalvada a hipótese de execução coletiva em curso.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato substituto processual possui eficácia interruptiva da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e das Súmulas ns. 150 e 383, do STF, reiniciando-se o prazo a partir do último ato processual relevante.
5. No caso concreto, a atuação do sindicato não se limitou a requerimentos formais, tendo havido a instauração da fase executiva com a adoção de medidas indispensáveis à liquidação do julgado, notadamente a requisição de documentos funcionais sob posse da Administração.
6. A execução coletiva em curso impede o reconhecimento da inércia dos substituídos e obsta o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais, preservando a unidade da tutela coletiva e a efetividade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual, com a prática de atos concretos de liquidação, interrompe o prazo prescricional da execução individual. 2. Enquanto a execução coletiva permanece em curso, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp n. 1.388.000/PR - Tema Repetitivo n. 877 -, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, j. 26.8.2015; STJ, EREsp n. 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu, que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença n. 1000645-12.2025.811.0014, oriunda de ação coletiva, deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Alega o Recorrente que a pretensão executória se encontra prescrita, uma vez que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em agosto de 2016 e que não houve qualquer causa interruptiva do prazo prescricional até o ajuizamento do Cumprimento Individual de Sentença, razão pela qual o lapso quinquenal teria se encerrado em agosto de 2021.

Defende que a mera requisição, pelo sindicato autor da ação coletiva, de apresentação de fichas financeiras e documentos funcionais não se confunde com efetiva instauração de cumprimento de sentença, não sendo apta, portanto, a interromper a prescrição, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 880, do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera o Recorrente que, após a referida manifestação do sindicato, não houve qualquer tentativa concreta de execução do título judicial, ressalvada a discussão relativa aos honorários de sucumbência, circunstância que reforça a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Requer, ao final, o Agravante o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de grave prejuízo ao erário com o pagamento de crédito que reputa prescrito.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 346524366, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta do Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 350663876, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 354313865, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença n. 1000645-12.2025.811.0014, oriunda de ação coletiva, apresentado pelo Recorrido, deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Denota-se dos autos que Daniel Fernandes Boechat ajuizou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, em face do Estado de Mato Grosso, visando à execução de título judicial, oriundo de ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria dos vigias noturnos da educação pública estadual.

Alegou que, na ação coletiva, reconheceu-se o direito ao correto cálculo do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), utilizando-se o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas para apuração do valor da hora normal, em substituição ao divisor de 180 (cento e oitenta) horas anteriormente adotado.

Sustentou que, embora o Estado tenha informado o cumprimento da obrigação de fazer em 2017, permaneceu efetuando o pagamento do adicional noturno de forma incorreta, em desacordo com o título judicial, o que teria gerado prejuízos mensais ao servidor ao longo dos anos.

Afirmou que os contracheques e cálculos anexados demonstraram a persistência do erro no período posterior à decisão coletiva, especialmente a partir de 2018, apontando diferenças salariais acumuladas no montante de R$ 44.244,33 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), já considerados os reflexos legais.

Defendeu a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo foi interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, bem como que não há litispendência entre a execução coletiva e o cumprimento individual de sentença.

Requereu, ao final, a condenação do Estado à obrigação de fazer consistente na correção da fórmula de cálculo do adicional noturno, bem como ao pagamento das diferenças devidas no período de 2018 a 2025, acrescidas dos reflexos legais e honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, defendendo, entre outras coisas, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

O Magistrado de Primeiro Grau afastou a prejudicial de prescrição. Veja-se:

“
REJEITO
a preliminar de prescrição da pretensão executória.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, houve ou não a prescrição da pretensão executória individual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 877, de fato, fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva apenas quando inexistente execução coletiva em curso.

A tese jurídica ficou assim redigido,
in verbis
:

“
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva
, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.
(REsp n. 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 12/4/2016).” (Destaquei).

Entrementes, a própria Corte Superior firmou entendimento de que havendo o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato ocorre a interrupção do prazo prescricional para a execução individual. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS NS. 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).

2. [...]. (EREsp n. 1.676.110/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 27/11/2019).” (Negritei).

No caso
sub examine
, o Agravante sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o ajuizamento de execução coletiva propriamente dita, mas tão somente requerimentos voltados à apresentação de fichas financeiras, providência que, segundo afirma, não possui natureza executiva e, portanto, não é capaz de interromper a prescrição, razão pela qual entende consumado o prazo quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a irresignação não merece acolhimento, porque a análise do contexto fático-processual revela que a sentença coletiva foi seguida da instauração de fase executiva pelo sindicato substituto processual, com a adoção de providências concretas voltadas à satisfação do julgado, dentre as quais se insere a requisição de documentos funcionais indispensáveis à apuração do valor devido aos substituídos.

A petição que deu início ao Cumprimento de Sentença, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – não deixa dúvidas da existência da fase executiva. Veja-se:

Não se trata, portanto, de mera atuação inócua ou dissociada da execução, como pretende fazer crer o Agravante, mas de medida inerente à própria fase de liquidação do título coletivo, etapa indispensável à definição do
quantum debeatur
em demandas dessa natureza, especialmente quando os elementos necessários ao cálculo se encontram sob a posse exclusiva da Administração Pública.

Nesse cenário, a atuação do sindicato evidencia o efetivo impulso da execução coletiva, afastando, de plano, qualquer alegação de inércia dos substituídos, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

A tese recursal, ao restringir o conceito de ato interruptivo apenas ao ajuizamento formal de execução individualizada, desconsidera a natureza una e indivisível da execução coletiva, bem como a função do substituto processual, cuja atuação se projeta sobre todos os substituídos, inclusive na fase de liquidação e cumprimento do julgado.

Ademais, enquanto a execução coletiva permanece em curso, não há falar em reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais, justamente porque a pretensão executória segue sendo exercida em âmbito coletivo, de modo contínuo e sem solução de continuidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉRCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Izes Ataíde Passos dos Santos contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido com fundamento na prescrição executória, nos termos do art. 332, II e § 1o, do CPC. A sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018. O sindicato substituto processual (SINTEP/MT) deu início ao cumprimento da sentença coletiva em 11/07/2018, permanecendo a demanda em trâmite. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução em execuções individuais, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato após o trânsito em julgado da sentença coletiva e a posterior propositura do cumprimento individual pelo substituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firma o entendimento de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da providência prevista no art. 94 do CDC.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual, nos termos das Súmulas 150 e 383 do STF e do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, reiniciando o prazo pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual. 3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, II e § 1o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.957.753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2022; STJ, Tema Repetitivo no 877. (N.U 1007210-20.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 07/03/2026)." (Destaquei).

Nesse contexto, admitir a incidência da prescrição significaria penalizar o jurisdicionado por circunstâncias inerentes à própria dinâmica processual da execução coletiva, o que não se coaduna com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção da confiança legítima.

Sendo assim, a interpretação defendida pelo Estado de Mato Grosso, além de desconsiderar a realidade processual dos autos, pois há “execução” em trâmite, conduz a resultado incompatível com a lógica do sistema de tutela coletiva, na medida em que fragmenta indevidamente a análise da pretensão executória e ignora os efeitos jurídicos da atuação do substituto processual.

Diante de tais fundamentos, entendo que a decisão agravada se encontra em consonância com a adequada compreensão da matéria, ao reconhecer a inexistência de prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026